Tribunal: TCU
Processo: 014.144/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11459/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que, em princípio, a licitação conjunta da prestação de serviços nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília não teria acarretado prejuízo à competitividade do pregão eletrônico 31/2020; Considerando que em vista da participação do Ministério da Cidadania no certame da Central de Compras (pregão eletrônico 10/2020), sinaliza necessidade geral de postos de trabalho inferior à atualmente contratada (contrato 41/2020), bem como a sua vantagem econômica em face dos valores que vierem a ser obtidos no pregão em curso, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da Selog (peça 72), ao Ministério da Cidadania, e expedir as determinações e ciência a seguir delineadas. 1. Processo TC- Processo 014.144/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Ciência: 1.7.1. determinar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 4o, inciso II da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, adote providência e informe ao TCU os encaminhamentos realizados ao analisar a possibilidade de prorrogação da execução do Contrato 41/2020, avalie a sua real demanda de postos de trabalho terceirizado, tendo em vista que a participação do Pregão Eletrônico 10/2020 da Central de Compras sinaliza necessidade geral inferior à atualmente contratada, bem como a sua vantagem econômica em face dos valores que vierem a ser obtidos na citada licitação; 1.7.2. dar ciência ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre o fato de que a licitação conjunta para prestação de serviços em unidades distintas da federação, sem justificativa técnica adequada, ainda que visando ganhos na gestão contratual, pode resultar em restrição indevida de competitividade na licitação, com violação ao art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993; 1.7.3. determinar à Selog/TCU que monitore a deliberação do item 1.7.1 supra.